Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. direito processual civil. Agravo de instrumento. Verba salarial. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de cinco por cento (5%) sobre a remuneração da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre a remuneração é admissível, considerando a natureza alimentar das verbas e os limites estabelecidos pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), são considerados impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua família, além dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. No entanto, essa regra comporta exceções, admitindo-se a penhora de verbas de caráter alimentar para o pagamento de dívida de natureza alimentar ou em relação à parcela dos rendimentos que exceda o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 20/09/2016; TJDFT, 07074841920248070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, 07213863920248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024.